Tribunal: TJDFT
Processo: 0744028-06.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0744028-06.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FRANCISCO ALVES DE ARAUJO FILHO D E C I S Ã O Trata-se de petição avulsa (ID no 71207681), apresentada após o trânsito em julgado do acórdão no 1977775, em que um dos agravados – ADRIANO PAMPLONA TORRES - afirma haver nulidade processual, por falha na intimação para responder ao recurso. Em síntese, o agravado pede que, no âmbito do Agravo de Instrumento de no 0744028-06.2024.8.07.0000, cuja conclusão, unânime, da 7a Turma Cível do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, transitou em julgado, seja reconhecida questão de ordem pública, declarando-se a nulidade do acórdão proferido, diante da ausência de intimação válida do recorrido para se manifestar sobre o recurso. A controvérsia originou-se de ação indenizatória ajuizada por Francisco Alves de Araújo Filho, que imputa ao agravado responsabilidade por suposto erro médico ocorrido durante procedimento de colecistectomia videolaparoscópica, realizado no Hospital Sírio-Libanês. O Juízo de primeiro grau indeferiu o pedido de tutela de urgência, levando a parte autora/agravante a interpor o presente agravo de instrumento. Como já dito, no julgamento do mérito do recurso, a E. 7a Turma Cível do TJDFT concedeu a tutela antecipada para determinar que os agravados arcassem com os custos de cirurgia de hernioplastia e respectivo pós-operatório. O agravado sustenta que não foi validamente intimado para apresentar contrarrazões ao referido agravo, tampouco para acompanhar o trâmite recursal, o que teria resultado em julgamento “à sua revelia”. Complementa que a intimação considerada válida nos autos teria sido realizada por meio de Aviso de Recebimento (AR) assinado por terceira pessoa estranha aos autos, em endereço sabidamente desatualizado, conforme já certificado por Oficial de Justiça nos autos originários. Ressaltou que o agravado não atua no local indicado desde 2011, sendo tal fato de conhecimento do agravante, que, ainda assim, indicou endereço incorreto. Aduz que a ausência de intimação pessoal, nos termos do art. 1.019, II, do Código de Processo Civil, comprometeu o exercício do contraditório e da ampla defesa, configurando vício insanável e nulidade absoluta do julgado. O agravado destaca, ainda, que o procedimento cirúrgico objeto da tutela antecipada não possui caráter emergencial, inexistindo risco iminente à saúde do autor/agravante que justificasse a tramitação do recurso sem sua oitiva. A manifestação invoca precedente do próprio TJDFT, que reconheceu a nulidade de acórdão proferido em agravo de instrumento, mesmo após o trânsito em julgado, diante da ausência de intimação da parte interessada. Assim, requereu o reconhecimento da nulidade do Acórdão e de todos os atos subsequentes, inclusive da certidão de trânsito em julgado, restabelecendo-se o devido processo legal. A parte agravante se manifestou pelo não reconhecimento de nulidade processual por falta de prova de que a intimação foi inválida - ID no 73272802 / 73669075. É o relato do necessário. DECIDO. De início, verifica-se que o Acórdão de no 1977775 (ID no 70046320) transitou em julgado na data de 22 de abril de 2025 (ID no 71009502). Ao analisar os autos deste agravo de instrumento verifica-se que, realmente, a intimação do segundo agravado (no caso, de ADRIANO PAMPLONA TORRES) se deu no endereço situado à Área Especial Setor C Norte, n. 24, Setor Norte HRT – Cirurgia Geral Taguatinga Norte – Brasília / DF, CEP: 72.115-700 (ID no 65643368), em 21 de outubro de 2024, conforme AR de ID no 65643368. Dos autos de origem (0737757-75.2024.8.07.0001) é visto, ainda, que, na data de 4 de outubro de 2024 (ID no 213494904/origem) o oficial de justiça certificou que: “(...) em cumprimento ao r. mandado, em 25/09/2024 às 11:23, enviei mensagem via WhatsApp para (61)98164-3814, contudo, o Dr. Adriano não confirmou o recebimento e nem enviou foto de um documento de identidade, apesar de eu solicitar por 2 vezes. No dia 03/10/2024, dirigi-me ao HRT, Gerência de Pessoal, onde Michelle Guedes, mat.: 144.270-8, informou que o médico está atendendo atualmente no HRAN – Cirurgia Geral. Portanto, NÃO PROCEDI À CITAÇÃO de ADRIANO PAMPLONA TORRES e solicito a redistribuição do mandado em virtude de novo endereço, qual seja, Hospital Regional da Asa Norte - SMHN 1 Bloco A AE Asa Norte Brasília-DF CEP 70710-905.” Após algumas diligências frustradas, o agravado ADRIANO foi citado da ação originária, na data de 9 de janeiro de 2025 (ID no 222549194, origem), no hospital HRAN (SMHN 1 BLOCO A- ÁREA ESP. HRAN - ASA NORTE). Em 30 de janeiro de 2025 (ID no 22427958 a 22272979, origem), o referido agravado constituiu advogado nos autos originários e apresentou contestação. Na data de 23 de abril de 2025 (ID no 233358947, origem) foi juntado Ofício comunicando o julgamento do presente agravo de instrumento, cujo trânsito em julgado foi certificado em 22 de abril de 2025. Pois bem. Não se nega que, realmente, o agravado ADRIANO somente foi citado na ação de origem, que visa obter, além da cirurgia reparadora, indenização por danos morais e materiais (ID no 210947095, origem), em momento posterior à intimação do agravo de instrumento enviada para o antigo endereço laboral do agravado. Nesse passo, o endereço da intimação no bojo do presente agravo é o do HRT, que, de acordo com o agravado, não é seu local de trabalho desde o ano de 2011. Ocorre que mesmo que o agravado somente tenha tido ciência do agravo de instrumento após o respectivo julgamento, inclusive já tendo se operado o trânsito em julgado, não é caso de reconhecer a nulidade da intimação. Isso porque sequer seria necessária sua intimação para responder ao recurso, uma vez que na data da interposição ele não havia sido citado na ação originária, dispensando-se a intimação, por se tratar de recurso interposto contra decisão que indeferiu a tutela de urgência inaudita altera pars, antes da angularização da relação processual. Neste mesmo sentido este E. TJDFT já decidiu: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. INTIMAÇÃO CONTRARRAZÕES. AGRAVADA NÃO LOCALIZADA. AUSENTE CITAÇÃO NA ORIGEM. DESNECESSIDADE. AÇÃO DECLARATÓRIA. TUTELA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DO CONTRATO DE PLANO DE SAÚDE. OMISSÃO DE DOENÇA PREEXISTENTE. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. PRESUNÇÃO DE BOA-FÉ DA SEGURADA. PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO. NÃO CONFIGURADOS. 1. É dispensável a intimação do agravado para apresentar contrarrazões em agravo de instrumento quando o recurso foi interposto contra decisão que indeferiu tutela de urgência inaudita autera pars e antes de angularizada a relação processual. Precedentes do STJ e desta Corte. 2. Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência requer o preenchimento dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. (...) 5. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1661247, 0721717-89.2022.8.07.0000, Relator(a): LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 02/02/2023, publicado no DJe: 17/02/2023.) (grifo nosso) “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. TUTELA DE URGÊNCIA ANTECIPADA. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO. INTIMAÇÃO DOS RÉUS EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESNECESSIDADE. 1.Desnecessária a intimação do réu não citado para ofertar contrarrazões em agravo de instrumento que versa sobre tutela provisória concedida inaudita altera pars, não se aplicando o disposto no artigo 1.019, II, do CPC/2015. A intimação do réu para se manifestar no recurso pressupõe sua prévia integração à lide principal, o que somente se dá a partir da citação válida. Ademais, nada impede que, após a citação, o réu questione o tema objeto do recurso, em observância ao princípio do contraditório, uma vez que, para ele, não se operou a preclusão. 2. Recurso conhecido e improvido.” (Acórdão 965126, 20160020080403AGI, Relator(a): ANA CANTARINO, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 08/09/2016, publicado no DJe: 16/09/2016.) (grifo nosso) Portanto, no contexto dos autos, em que pese o envio da carta com AR ter sido para o antigo local de trabalho do agravado, imperioso destacar que não há qualquer nulidade decorrente da ausência de intimação, como fundamentado acima. Assim, deve-se manter o acórdão. Somente a título de argumentação, conforme inclusive consta do julgado, o caso trata de assunto grave e urgente, que demandava solução célere, uma vez que “(...) o direito fundamental à saúde ultrapassa as barreiras econômicas, ainda mais porque, caso o estado de saúde do agravante piore, muito provavelmente serão necessários outros procedimentos cirúrgicos e afins, de modo a prolongar tanto a dor do paciente e a de seus familiares e entes queridos, bem como o número e os tipos de intervenções (...)”. Ainda, consta que: “(...) a conduta de proceder à cirurgia corretiva, caso fique demonstrado que o médico não teve culpa no procedimento, poderá resultar na consequência de o autor/agravante ter de arcar com os custos dos procedimentos (...)”. Nesse diapasão, a alegação de nulidade por falta de intimação efetiva do agravado ADRIANO não pode, nesse momento, após o trânsito em julgado, fazer com que os atos processuais sejam considerados nulos e, por consequência, refeitos. Não posso deixar de registrar, ainda, que a cirurgia reparadora é fundamental para que o estado de saúde do consumidor seja restabelecido, e não pode aguardar muito tempo dado o estado de gravidade das consequências, ao menos aparentemente, do primeiro procedimento realizado pelo agravado/médico, conforme consignado pelo Colegiado quando do julgamento do agravo de instrumento em debate. Como a obrigação em relação ao agravado pode ser resolvida em pecúnia não há óbice que o procedimento seja realizado e essa foi a conclusão obtida de forma unânime pelo Colegiado, em sede de análise da tutela de urgência, cujo trânsito em julgado, inclusive, já se operou. Ressalte-se, ainda, que até mesmo a nulidade processual absoluta deve ser comprovada a partir do prejuízo. Portanto, ainda que o agravado tenha sido obrigado, no agravo de instrumento, a custear a cirurgia reparadora, assim como a arcar com as despesas do pós-operatório, tem-se que, caso o mérito da pretensão originária seja julgado favorável ao médico/agravado, ou seja, no sentido de que o médico não teve culpa no procedimento inicial, haverá a possibilidade de que o agravante seja condenado a restituir os custos da cirurgia reparadora e as despesas do pós-operatório. Em arremate, registro que a parte agravada, Adriano Pamplona Torres, está representado por advogada devidamente constituída, tendo sido citado em 09/01/2025 e apresentado contestação em 30/01/2025, o que faz pressupor que teve ciência da integralidade dos autos. Dessa forma, pode-se afirmar que a parte tem ciência da existência do agravo de instrumento desde janeiro de 2025, uma vez que sua interposição e o deferimento da antecipação da tutela recursal foram noticiados no processo de origem (ID no 214740336) em 16/10/2024. Nesse contexto, o prazo processual para questionar o tema objeto do recurso se iniciou após a citação, pois antes disso não se opera a preclusão em seu desfavor. Todavia, a parte somente se manifestou no agravo de instrumento em 28/04/2025, trazendo aos autos a suposta questão de ordem pública e pedindo a nulidade do acórdão, o que não se pode admitir, pois, no caso, além do que já fundamentado nos parágrafos anteriores, a questão já estava preclusa para o agravado, sendo inadmissível a chamada “nulidade de algibeira” para a obtenção de vantagem processual. Se fosse o caso, a alegada nulidade deveria ter sido suscitada quando do seu conhecimento pela parte, ou seja, após a citação. Porém, mesmo se tivesse vindo aos autos tempestivamente, seria indeferida, pois trata-se de recurso contra decisão que indeferiu tutela de urgência “inaudita altera pars”, sendo dispensável a intimação do agravado para responder ao recurso antes da sua citação no processo principal. Nesse âmbito, concluo que não há nulidade a ser reconhecida. Ante o exposto, REJEITO A ALEGAÇÃO DE NULIDADE. Preclusa a presente decisão, retornem os autos ao arquivo. P. I. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO Desembargador